Tribunal: TJSP
Processo: 1003822-87.2019.8.26.0236
Classe: Apelação Cível / Atos Administrativos
Órgão julgador: Reinaldo Miluzzi
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-07
Data de publicação: 2020-08-07

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA – EDITAL DE CREDENCIAMENTO DE EXAMINADORES DE TRÂNSITO - Pretensão à suspensão da alínea K, subitem 2.1, item 2, dos editais 04/2019 e 12/2019, afastando o impedimento à atuação de advogados que patrocinam ações contra o Estado ou Administração Indireta como examinadores de trânsito – Impossibilidade – Previsão legal que fundamenta o requisito do edital – Aplicabilidade

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA – EDITAL DE CREDENCIAMENTO DE EXAMINADORES DE TRÂNSITO - Pretensão à suspensão da alínea K, subitem 2.1, item 2, dos editais 04/2019 e 12/2019, afastando o impedimento à atuação de advogados que patrocinam ações contra o Estado ou Administração Indireta como examinadores de trânsito – Impossibilidade – Previsão legal que fundamenta o requisito do edital – Aplicabilidade do princípio da vinculação ao edital e da legalidade – Precedentes – Ordem denegada – Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000622417
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1003822-87.2019.8.26.0236, da Comarca de Ibitinga, em que é apelante OSMAR JOSÉ
GIANSANTE, é apelado DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO -
DETRAN.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento
ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SIDNEY ROMANO
DOS REIS (Presidente sem voto), MARIA OLÍVIA ALVES E EVARISTO DOS
SANTOS.
São Paulo, 7 de agosto de 2020.
REINALDO MILUZZI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003822-87.2019.8.26.0236 -Voto no 30989 – M.
2
6a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
APEL. No: 1003822-87.2019.8.26.0236
APTE. : OSMAR JOSÉ GIANSANTE
APDO. : DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESTADO DE SÃO PAULO
INTDO. : ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA : IBITINGA 1a VARA CIVIL
JUIZ : WELLINGTON URBANO MARINHO

VOTO No: 30989
EMENTA MANDADO DE SEGURANÇA
EDITAL DE
CREDENCIAMENTO DE EXAMINADORES DE TRÂNSITO -
Pretensão à suspensão da alínea K, subitem 2.1, item 2, dos
editais 04/2019 e 12/2019, afastando o impedimento à atuação
de advogados que patrocinam ações contra o Estado ou
Administração Indireta como examinadores de trânsito

Impossibilidade Previsão legal que fundamenta o requisito
do edital Aplicabilidade do princípio da vinculação ao edital
e da legalidade Precedentes Ordem denegada Recurso
não provido.
RELATÓRIO.
Trata-se de mandado de segurança impetrado por Osmar
José Giansante contra ato da autoridade coatora Diretor do Departamento
Estadual de Trânsito Detran/SP, objetivando a suspensão da vigência da
alínea K, subitem 2.1, item 2, dos editais 04/2019 e 12/2019, possibilitando a
inscrição e exercício da função de examinador de trânsito.
A r. sentença de fls. 218/220, de relatório adotado, julgou
improcedente a demanda, denegando a segurança. Custas na forma da lei.
Sem condenação em honorários advocatícios, por expressa isenção legal.
Sustenta o vencido, em síntese, a ilegalidade do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003822-87.2019.8.26.0236 -Voto no 30989 – M.
3
impedimento à atuação de advogados que patrocinam ações contra o Estado
ou Administração Indireta como examinadores de trânsito. Argumenta que o
art. 30 da Lei no 8.906/1994 dispõe sobre os casos de impedimentos para o
exercício da advocacia e não para o exercício da atividade de examinador de
trânsito; que a atividade de examinador de trânsito não constitui cargo ou
emprego público, mas simples prestação de serviço, sem vínculo. Alega ser
imprescindível a previa disposição legal para o estabelecimento de condições
no Edital, em cumprimento ao princípio da legalidade e moralidade(fls.
228/246).
Recurso tempestivo e respondido (fls. 255/258).
FUNDAMENTOS.
O recurso não comporta provimento.
Não se discute que o edital é a lei do concurso público, e
como tal, estabelece regras a serem obedecidas em todas as etapas do
certame, criando um vínculo entre a administração pública e o candidato.
Nesse sentido, precedentes do Superior Tribunal de
Justiça:
ADMINISTRATIVO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONCURSO PÚBLICO.
POSSE NO CARGO DE PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA I. EXIGÊNCIA
DE DIPLOMAÇÃO EM CURSO SUPERIOR. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA
VINCULAÇÃO AO EDITAL. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. 1. O
Tribunal de origem, no enfrentamento da questão, concluiu inexistir ilegalidade ou
abuso na exigência de curso superior prevista no edital, porquanto a
Administração Pública pode e deve estipular a experiência profissional específica
como requisito para contratação dos servidores. 2. O STJ possui o entendimento
de que o candidato aprovado em concurso público está condicionado ao
cumprimento dos requisitos estabelecidos em Edital que é a lei do concurso,
cujas regras vinculam tanto a Administração quanto os candidatos, ou seja,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003822-87.2019.8.26.0236 -Voto no 30989 – M.
4
o procedimento do concurso público é resguardado pelo princípio da
vinculação ao edital. Assim, sem a formação exigida, não se pode afirmar
que a autora tenha preenchido todos os requisitos previstos no edital do
certame, não havendo falar em direito à nomeação. 3. Outrossim, a
compreensão firmada no STJ é pacífica quanto à obrigatoriedade de seguir
fielmente as disposições editalícias como garantia do princípio da igualdade. 4.
Agravo conhecido para negar provimento ao Recurso Especial. (STJ - AREsp
1522899/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em
10/09/2019, DJe 11/10/2019 g.n.)
ADMINISTRATIVO.
AGRAVO
INTERNO
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
CONCURSO
PÚBLICO.
MÉDICO.
ESPECIALIZAÇÃO
EM
PSIQUIATRIA. PREVISÃO EDITALÍCIA. VINCULAÇÃO AO EDITAL. PRINCÍPIO
DA VINCULAÇÃO AO EDITAL. AGRAVO INTERNO DO PARTICULAR
DESPROVIDO. 1. O aresto recorrido asseverou que o Edital fez exigência, além
do diploma de curso superior de graduação de Medicina, a comprovação de
especialização na área de Psiquiatria. 2. A jurisprudência do STJ é a de que o
Edital é a lei do concurso, pois suas regras vinculam tanto a Administração
quanto os candidatos. Assim, o procedimento do concurso público fica
resguardado pelo princípio da vinculação ao edital. 3. Agravo Interno do
Particular desprovido. (stj - AgInt no AREsp 1024837/SE, Rel. Ministro
NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 18/02/2019,
REPDJe 26/02/2019, DJe 25/02/2019 g.n.)
E, em consonância com o principio da legalidade, também
é pacificado o entendimento de que as exigências do edital devem estar
respaldadas em previsão legal:
DIREITO ADMINISTRATIVO. FORMAÇÃO EXIGIDA EM EDITAL DE
CONCURSO AO CARGO DE PERITO DAPILOSCOPISTA DE POLÍCIA
CIVIL ESTADUAL. É legal a cláusula de edital que prescreva que as
atividades do cargo de perito datiloscopista são de nível médio,
desde que, à época da publicação do edital do concurso para o
referido cargo, haja previsão legislativa estatual nesse sentido. A
verificação da legalidade ou não de cláusula de edital que exija a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003822-87.2019.8.26.0236 -Voto no 30989 – M.
5
formação em curso superior dos candidatos ao cargo de perito
datiloscopista de polícia civil estadual restringe-se objetivamente ao
cotejo da legislação estadual e federal vigente à época da publicação
do edital. Para solver a questão, o critério objetivo verificado é o rol de
categorias de peritos de natureza criminal definido pelo art. 5o da Lei n.
12.030/2009, no qual se relacionam os peritos criminais, os peritos médico-
legistas e os peritos odontolegistas, sem nenhuma referência aos
datiloscopistas. Além disso, embora a competência legislativa sobre a
referida matéria seja concorrente entre os Estados e a União, no caso em
análise, à época do lançamento do edital, a legislação estadual prescrevia
que as atividades do cargo de perito datiloscopista eram de nível médio.
Ademais, o art. 159 do CPP, com redação dada pela Lei n. 11.690/2008,
não tem o condão de inquinar de ilegalidade o requisito de nível médio
para o cargo de datiloscopista, haja vista não falar expressamente deste
cargo, e sim de peritos oficiais que devem ter nível superior. (STJ - AgRg
no RMS 32.892-RO, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, julgado em
17/12/2015, DJe 3/2/2016 g.n.)
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO.
TESTE DE APTIDÃO FÍSICA. PREVISÃO EM LEI E NO EDITAL DO
CERTAME. EXIGÊNCIA. LEGITIMIDADE. 1. Conforme estabelecido pelo
Plenário do STJ, "aos recursos interpostos com fundamento no CPC/1973
(relativos a decisões publicadas até 17 de março de 2016) devem ser
exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele prevista, com as
interpretações dadas, até então, pela jurisprudência do Superior Tribunal
de Justiça" (Enunciado Administrativo n. 2). 2. É legítima a submissão
do candidato a teste de aptidão física, em concurso público, quando
a realização do exame está prevista em lei e no edital do certame. 3.
Caso em que há previsão em lei estadual e em edital a amparar a
realização do referido teste para o cargo almejado pelo agravante. 4.
Agravo interno desprovido.( STJ - AgInt no RMS 44.559/MA, Rel. Ministro
GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 04/12/2018, DJe

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003822-87.2019.8.26.0236 -Voto no 30989 – M.
6
05/02/2019 g.n.)
ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ORDINÁRIO EM
MANDADO
DE
SEGURANÇA.
CONCURSO
PÚBLICO.
EXAME
PSICOTÉCNICO. LEGALIDADE. AGRAVO INTERNO DO PARTICULAR
A QUE SE NEGA PROVIMENTO, EM CONSONÂNCIA COM O
PARECER DO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL. 1. Encontra-se
consolidado o entendimento de que a exigência de avaliação
psicológica de candidato em concurso público não se perfaz apenas
com a previsão no Edital do certame, mas, sim, com a expressa
previsão legal da mesma. No caso em comento, tal exigência restou
atendida, pois o teste psicológico encontra previsão na Legislação
Estadual (Lei 2.518/2002, do Mato Grosso do Sul) e no Edital do
certame. 2. Não há qualquer ilegalidade a ser reconhecida no exame
psicológico a que foi submetido a recorrente, não merecendo reparos o
acórdão recorrido. 3. Agravo Interno do Particular a que se nega
provimento. (STJ - AgInt no RMS 45.924/MS, Rel. Ministro NAPOLEÃO
NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 12/02/2019, DJe
18/02/2019 g.n.)
Com efeito, os Editais no 04/2019 e no 12/2019, ora
discutidos, estabelecem as seguintes condições para o credenciamento de
interessados ao exercício da atividade de examinador de trânsito:
“2. . Condições de Credenciamento.
2.1. São requisitos para se requerer o credenciamento, bem como para
sua manutenção:
k) Sendo advogado, não patrocinar causa contra a Fazenda do Estado de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003822-87.2019.8.26.0236 -Voto no 30989 – M.
7
São Paulo ou contra a sua Administração indireta, por si ou através de
escritório do qual participe, em observância ao art. 30 da Lei n.o
8.906/1994”
O requisito, como menciona o próprio item 2., tem
fundamento na Lei 8.906/1994:
Art. 30. São impedidos de exercer a advocacia:
I - os servidores da administração direta, indireta e fundacional, contra a
Fazenda Pública que os remunere ou à qual seja vinculada a entidade
empregadora;
II - os membros do Poder Legislativo, em seus diferentes níveis, contra ou
a favor das pessoas jurídicas de direito público, empresas públicas,
sociedades
de
economia
mista,
fundações
públicas,
entidades
paraestatais ou empresas concessionárias ou permissionárias de serviço
público.
Parágrafo único. Não se incluem nas hipóteses do inciso I os docentes
dos cursos jurídicos.
Como
visto,
por
expressa
previsão
legal,
há
incompatibilidade entre o exercício da atividade de examinador de trânsito e a
prática de advocacia em ações contra o Estado ou Administração Indireta, o
que confirma a legalidade do impedimento previsto na alínea K, subitem 2.1,
item 2, dos Editais 04/2019 e 12/2019.
Ademais, as informações fornecidas pela autoridade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003822-87.2019.8.26.0236 -Voto no 30989 – M.
8
coatora foram coerentes na explicação sobre o requisito do Edital (fls.
206/211):
“(...) A mencionada alínea versa sobre as condições de credenciamento
dos examinadores práticos, trazendo como impedimento e manutenção do
credenciamento o interessado ser advogado e patrocinar causa contra a
Fazenda do Estado de São Paulo ou contra a Administração Indireta, por
si ou através de escritório do qual participe, em observância ao art. 30, da
Lei no 8.906/1994.
(...)
Dessa forma, ao elaborar o edital, tal preceito legal fora considerado de
forma a não impedir o interessado de exercer sua atividade de advogado,
pois ao se credenciar junto ao órgão de trânsito para exercer a atividade
de examinador, se tornaria impedido nas causas que patrocina em face da
Fazenda do Estado de São Paulo ou contra a Administração Indireta. Uma
vez que ao se credenciar pode ser considerado agente público do Estado,
conforme preceitua o art. 2o da Lei 8.429/1992
Lei de Improbidade
Administrativa que dispõe que “reputa-se agente público, para os efeitos
desta lei, todo aquele que exerce, ainda que transitoriamente ou sem
remuneração, por eleição, nomeação, designação, contratação ou
qualquer outra forma de investidura ou vínculo, mandato, cargo, emprego
ou função nas entidades mencionadas no artigo anterior.”
Não houve, portanto, ilegalidade ou abuso de poder pela
Administração, pelo contrário, ao impedir o credenciamento do impetrante, a
autoridade garantiu o respeito ao princípio da vinculação do edital e da
legalidade.
No mesmo sentido, precedentes deste Tribunal:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003822-87.2019.8.26.0236 -Voto no 30989 – M.
9
CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO MANDADO DE SEGURANÇA

EXAMINADORES
DE
TRÂNSITO

CREDENCIAMENTO

INDEFERIMENTO FALTA DE COMPROVAÇÃO DE NIVEL SUPERIOR
E AUSÊNCIA DE INSCRIÇÃO NO CADIN EXIGÊNCIA DO EDITAL -
LEGALIDADE AUSÊNCIA DE OFENSA A DIREITO LÍQUIDO E CERTO.
1. O mandado de segurança se destina à correção de ato ou omissão
de autoridade, desde que ilegal e ofensivo a direito individual, líquido
e certo do impetrante (art. 5o, LXIX, CF). 2. Impetração contra ato que
indeferiu a inscrição no processo de credenciamento de
examinadores de trânsito. Candidato que não comprovou o
preenchimento de requisitos do edital. Exigência de curso superior e
inexistência de inscrição no CADIN. Ausência de ilegalidade ou abuso
de poder e ofensa a direito líquido e certo. Segurança denegada.
Sentença
mantida.
Recurso
desprovido.
(Apelação
Cível
1020894-18.2016.8.26.0196; Relator (a): Décio Notarangeli; Órgão
Julgador: 9a Câmara de Direito Público; Data do Julgamento: 09/10/2019
g.n.)
REEXAME NECESSÁRIO
AÇÃO MANDAMENTAL
EDITAL DE
CREDENCIAMENTO
PARA
EXAMINADORES
DE
TRÂNSITO

EXIGÊNCIA DE DIPLOMA DE CURSO SUPERIOR - RESOLUÇÕES
CONTRAN 358/2010 E 542/2015 1. Trata-se de mandado de segurança
por meio do qual se busca a concessão de segurança para garantir o
credenciamento da impetrante como examinador de trânsito. 2.
Requisito de certificado de conclusão em curso de nível superior não
apresentado pelo impetrante. Exigência para exercício do cargo.
Sentença reformada. Reexame necessário provido.( Remessa Necessária
Cível 1011469-71.2017.8.26.0344; Relator (a): Nogueira Diefenthaler;
Órgão Julgador: 5a Câmara de Direito Público; Data do Julgamento:
04/06/2019 g.n.)
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003822-87.2019.8.26.0236 -Voto no 30989 – M.
10
recurso.
REINALDO MILUZZI
Relator